Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. COBRANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em perquirir a possibilidade de deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na suspensão da cobrança da multa oriunda de Auto de Infração emitido pelo IBRAM, com a não inscrição dos dados da agravante em dívida ativa.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
3. No caso, foram aplicadas as penalidades de advertência e multa à agravante, em virtude de dano ambiental, conforme auto de infração do IBRAM, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar a probabilidade do direito afirmado e tampouco o perigo da demora, que milita em sentido invertido, em prol da coletividade e do meio ambiente.
4. Observa-se do auto de infração que não foi implementado o sistema de drenagem pluvial, sendo que existe um intenso processo erosivo no local, com o desenvolvimento de uma voçoroca.
5. Não obstante o entendimento do STJ de que a “responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.742/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.), nessa fase preliminar da ação de origem, não se afigura possível verificar a existência de responsabilidade de terceiro para a ocorrência do dano ambiental, tal qual alegado pela agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.